Tribunal: TJDFT
Processo: 0744754-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ORDINÁRIA No 7.323/2023. COMPETÊNCIA. EMENDA PARLAMENTAR. INEXISTÊNCIA DE PERTINÊNCIA LÓGICO-TEMÁTICA. PARTIDO POLÍTICO. REPRESENTAÇÃO PARLAMENTAR. LEGITIMAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. LEI COMPLEMENTAR. INICIATIVA PRIVATIVA DO PODER EXECUTIVO. EFEITOS.
1. Compete ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios julgar ação direta de inconstitucionalidade contra lei ou outro ato normativo distrital por ofensa à Lei Orgânica do Distrito Federal.
2. Partido político registrado no Tribunal Superior Eleitoral, com representação na Câmara Legislativa do Distrito Federal, tem legitimidade para propor ação direta de inconstitucionalidade contra lei ou outro ato normativo distrital por ofensa à Lei Orgânica do Distrito Federal.
3. O inciso II do § 1o do art. 1o da Lei no 7.323/2023, inserido por emenda de iniciativa parlamentar, dispõe sobre matéria sujeita a lei complementar de iniciativa privativa do Governador do Distrito Federal, nos da Lei Orgânica do Distrito Federal, sendo formalmente inconstitucional. Tese aprovada por maioria absoluta.
4. Não há pertinência lógico-temática entre o Projeto do Poder Executivo, numerado como Projeto de Lei no 408/2023, que tratava, na versão original, apenas «das áreas públicas intersticiais restritas ao espaço situado entre as dimensões dos lotes do mesmo conjunto» (inciso I do § 1o do art. 1o da Lei no 7.323/2023), com «as áreas públicas lindeiras aos dois lotes finais de cada lado dos conjuntos das QIs e QLs já ocupadas até a data da publicação da lei» (inciso II do § 1o do art. 1o da Lei no 7.323/2023), dispositivo inserido na Lei a partir da aprovação de emendas de iniciativa parlamentar, violando vedação expressa da Lei Orgânica do Distrito Federal.
5. “Se porventura o Distrito Federal entender que deva continuar com esse projeto, [que] faça lei complementar e consulte a população.” (Excerto do voto do Desembargador Getúlio Moraes Oliveira)
6. As teses sobre a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade, formal e/ou material, dos demais dispositivos da Lei no 7.323/2023, não obtiveram quórum de maioria absoluta para prolatar a decisão em um ou em outro sentido.
7. Preliminares rejeitadas. Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente para declarar a inconstitucionalidade formal do inciso II, do § 1o do art. 1o da Lei no 7.323/2023, com eficácia erga omnes e efeitos ex tunc.